Tribunal: TJES
Processo: 5001083-02.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-02.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO BELIZARIO e outros

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICAS ABUSIVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS INADMITIDAS NO BOJO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA AMPLIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Preliminar suscitada em Contrarrazões. Ausência de Dialeticidade.

I.I.
Analisando as razões recursais, verifica-se que os Recorrentes apontam os fundamentos de fato e de direito que conferem sustentáculo tanto ao pedido de nulidade quanto ao pedido de reforma da Sentença, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

I.II.
Consoante o

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso, no sentido de que
“A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(REsp 1.324.700; Proc. 2012/0106359-7; MG; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 20/11/2014).

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Preliminar. Nulidade da Sentença. Cerceamento de defesa.

II.I.
Na hipótese, os Recorrentes ajuizaram a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL em desfavor das Recorridas, objetivando a anulação do “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão”, por vício de consentimento na sua celebração, sob a alegação de práticas abusivas praticadas pelas empresas MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e A.S. AZEVEDO REPRESENTAÇÕES quando do fornecimento do produto, sobretudo vício no dever de informação e propaganda enganosa (promessa de contemplação e utilização de FGTS para compor o preço do imóvel de interesse dos Autores, anunciado na plataforma online “OLX”), o que teria motivado a perfectibilização da contratação, e ulterior falha na prestação de serviço quanto à ausência de inserção de “lance” para a contemplação da carta de crédito.

II.II.
Com o intuito de corroborar a tese narrada na exordial, os Autores colacionaram, além da documentação pertinente ao contrato, vários trechos de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp (inclusive reprodução de diálogos em áudio) com representantes das empresas Requeridas, postulando, ainda, pela
“produção de todos os demais meios de prova em direito admitidos, notadamente depoimento pessoal dos réus, sob pena de confesso, perícia, juntada posterior de documentos, quebra do sigilo telefônico das rés, e oitiva de testemunhas”.

II.III.
Após a apresentação de Contestação pelas Requeridas MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e A.S. AZEVEDO REPRESENTAÇÕES, bem como ulterior oferecimento de Réplica pelos Autores, procedeu-se ao julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o Magistrado de Primeiro Grau de Grau, além de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do Autor EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO, também inadmitiu as conversas de WhatsApp juntadas à petição inicial como elemento de prova, e julgou improcedente o pedido vestibular ao firmar compreensão de que a atuação das Requeridas ocorreu de forma regular, não havendo quaisquer vícios quando da formalização do Contrato.

II.IV.
O entendimento adotado pelo Juízo a quo está pautado, essencialmente, nos elementos de provas trazidos aos autos pelas empresas Requeridas, notadamente os registros de gravações telefônicas mantidas com os Autores e um registro audiovisual gravado quando da assinatura do contrato.

II.V.
Não obstante a compreensão externada na origem,
certo é que
as provas até então colacionadas aos autos não permitem o julgamento antecipado da lide, muito pelo contrário, demandam o aprofundamento da instrução probatória, a fim de averiguar sobre a efetiva observância ao dever de informação adequada e clara ao consumidor, o que constitui direito básico previsto no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

II.VI.
Não há garantia de que o consumidor tenha realmente compreendido a informação, tanto aquela prestada oralmente, quanto aquela contida nas diversas disposições contratuais, ainda que em destaque, podendo concordar com o que está sendo dito na filmagem por razões diversas, inclusive, por vergonha ou constrangimento.

II.VII.
As empresas Requeridas apenas impugnaram a utilização das conversas mantidas no aplicativo “WhatsApp” como meio de prova, sem apontar, contudo, qualquer adulteração do seu conteúdo pelos Autores.

II.VIII.
Não se pode tolher o direito dos Autores de, no transcorrer de uma instrução mais aprofundada, reunir outros elementos de prova capazes de corroborar aquelas já trazidas na peça vestibular, sobretudo depoimentos pessoais e testemunhais, além de prova pericial, se for o caso.

II.IX.
Resulta configurado o cerceamento do direito de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide criou obstáculo intransponível para que os Autores pudessem comprovar a tese vestibular de nulidade do contrato por violação frontal ao dever de informação e práticas violadoras ao Código de Defesa do Consumidor previamente à assinatura e adesão a Grupo de Consórcio, mormente quando as provas por eles produzidas foram inadmitidas no bojo da própria Sentença, não sendo oportunizado outro momento processual para a ampliação do conjunto probatório.

II.X. Preliminar acolhida.

III.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
REGINALDO BELIZÁRIO
e
EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5276556)

em face da
SENTENÇA
(Id. 5276550) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS
ajuizada pelos

Recorrentes

em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
A.S. AZEVEDO REPRESENTAÇÕES
, cujo
decisum
: (I) acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do Autor EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso Vi, do Código de Processo Civil; (II) em relação ao Autor REGINALDO BELIZÁRIO, julgou improcedente o pedido contido na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Diploma Processual; e (III) condenou os Autores ao pagamentos das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, os Recorrente suscitam, preliminarmente, a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova necessária à comprovação do vício de consentimento quando da celebração do contrato que se busca rescindir.

No mérito, requerem a reforma da Sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa
ad causam
do Recorrente EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO, bem como a prática abusiva no fornecimento do produto [venda de consórcio imobiliário] e falha na prestação do serviço, as quais estariam comprovadas pelas provas documentais e áudios gravados no aplicativo Whatsapp.

Diante de tais fundamentos, requerem o conhecimento e provimento recursal, a fim de que seja declarada a nulidade da Sentença recorrida e, caso ultrapassado o entendimento, seja procedida à sua reforma, julgando-se procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Apesar de intimadas, somente a empresa MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA apresentou Contrarrazões (Id. 5276560), arguindo, inicialmente, a ausência de dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, requerendo a manutenção da compreensão externada na Sentença recorrida.

I- DA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

A Recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, enfatizando que
“as alegações recursais são somente cópia do que já foi dito na petição inicial, não atacando a fundamentação exarada na no r. decisum combatido”.

Analisando as razões recursais, verifico que os Recorrentes apontam os fundamentos de fato e de direito que conferem sustentáculo tanto ao pedido de nulidade quanto ao pedido de reforma da Sentença, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Ademais, vale registrar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso, no sentido de que
“A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(REsp 1.324.700; Proc. 2012/0106359-7; MG; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 20/11/2014).

Rejeito a preliminar

arguida.

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ajuizaram a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL em desfavor das Recorridas, objetivando a anulação do “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão”, por vício de consentimento na sua celebração, sob a alegação de práticas abusivas praticadas pelas empresas MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e A.S. AZEVEDO REPRESENTAÇÕES quando do fornecimento do produto, sobretudo vício no dever de informação e propaganda enganosa (promessa de contemplação e utilização de FGTS para compor o preço do imóvel de interesse dos Autores, anunciado na plataforma online “OLX”), o que teria motivado a perfectibilização da contratação, e ulterior falha na prestação de serviço quanto à ausência de inserção de “lance” para a contemplação da carta de crédito.

Com o intuito de corroborar a tese narrada na exordial, os Autores colacionaram, além da documentação pertinente ao contrato, vários trechos de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp (inclusive reprodução de diálogos em áudio) com representantes das empresas Requeridas, postulando, ainda, pela
“produção de todos os demais meios de prova em direito admitidos, notadamente depoimento pessoal dos réus, sob pena de confesso, perícia, juntada posterior de documentos, quebra do sigilo telefônico das rés, e oitiva de testemunhas”
.

Diante do que narrado, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou acolhida a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando
“que as rés SE ABSTENHAM de promover quaisquer cobranças referentes ao contrato nº633905 (grupo 2033), que fica SUSPENSO, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30 (trinta) dias”.

Sucede, contudo, que após a apresentação de Contestação pelas Requeridas MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e A.S. AZEVEDO REPRESENTAÇÕES, bem como ulterior oferecimento de Réplica pelos Autores, procedeu-se ao julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o Magistrado de Primeiro Grau de Grau, além de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do Autor EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO, também inadmitiu as conversas de WhatsApp juntadas à petição inicial como elemento de prova, e julgou improcedente o pedido vestibular ao firmar compreensão de que a atuação das Requeridas ocorreu de forma regular, não havendo quaisquer vícios quando da formalização do Contrato.

É o que se depreende dos seguintes trechos da Sentença recorrida, senão vejamos:

“(...)

Do julgamento antecipado da lide

Primeiramente, verifico que o feito se encontra apto para julgamento antecipado do mérito, tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Da preliminar de ilegitimidade ativa do segundo requerido

Apesar do autor EDUARDO ter sido o interlocutor entre REGINADO (1º autor) e as requeridas, verifico que o contrato foi celebrado somente com o primeiro autor.

Nesse sentido, entendo que o autor EDUARDO não é legítimo para compor o polo ativo, em observância ao art. 18 do CPC, razão pela qual ACOLHO a presente preliminar da ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (Num. 7193401 - Pág. 2).

(...)

Das conversas via WhatsAPP juntadas pela parte autora

Em regra, de acordo com o artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, podendo incluir WhatsApp, Facebook, e-mail, Instagram, vídeos, áudios e SMS, mas é preciso adotar algumas cautelas para resguardar a idoneidade dessas provas.

Por se tratar de arquivos digitais, estes são passíveis de manipulação e, portanto, se deve tomar medidas para trazer veracidade ao conteúdo, como por exemplo a ata notarial.

Nesse sentido, não admito como prova as conversas via Whatsapp juntadas pelo autor na inicial para serem usadas contra as rés, em consonância com o requerimento das rés MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (Num. 7193401 - Pág. 8) e A.S AZEVEDO REPRESENTAÇÕES (Num. 7191362 - Pág. 16).

Registro que tais provas podem ser usadas para debater os argumentos dos próprios autores, já que foram apresentadas e considerados como verdadeiras por estes.

Da ausência de propaganda enganosa e de prática abusiva das requeridas

Registro que mesmo que a validade das conversas via Whatsapp fosse oportunizada com a juntada da ata notarial, não verifiquei qualquer relevância no conteúdo, em especial qualquer indício de que as requeridas tenham garantido a contemplação imediata do prêmio, que as parcelas seriam fixas e que o saldo devedor seria quitado somente 40 meses após a contemplação.

Em análise ao vídeo juntado pela ré A.S AZEVEDO REPRESENTAÇÕES 7191586 - Documento de comprovação (QRCODE para acesso ao vídeo) (Num. 7191362 - Pág. 11) não deixa dúvida de que o primeiro autor estava ciente de que não havia garantia de contemplação imediata e que todo o conteúdo do contrato foi devidamente esclarecido.

Nessa mesma linha, o áudio da gravação telefônica apresentado pela ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 7193653 - Documento de comprovação (7 Gravação Reginaldo Belizario), devidamente transcrita no documento (Num. 7193401 - Pág. 18), em que a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA faz uma checagem de segurança e orientação ao cliente, não deixa qualquer dúvida de que o primeiro autor tinha total conhecimento de que estava contratando um consórcio; de que não tinha data definida para contemplação; que todo o contrato foi lido e explicado pela ré A.S AZEVEDO REPRESENTAÇÕES ; e que o primeiro autor afirma que o valor do consórcio seria utilizado para a compra ou construção de uma casa. Na mesma ligação é alertado para o primeiro autor que se fosse adquirir um imóvel, este imóvel deveria ser escriturado e registrado no cartório e haveria uma hipoteca para a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA até a quitação do consórcio.

Do áudio da gravação telefônica apresentada pelos autores Em relação ao áudio 6712665 - Documento de comprovação (12 04 21 Maiara), verifico que logo após a assinatura no contrato, a funcionária MAIARA da empresa requerida A.S AZEVEDO REPRESENTAÇÕES deixou de efetuar o lance na primeira assembleia seguinte a assinatura do contrato. Tal fato constituiu somente uma falha na prestação de serviço incapaz de ensejar a rescisão contratual. Em que pese constar no contrato que a responsabilidade para efetuar o lance seria do consorciado (Num. 7191362 - Pág. 14), verifico que a ré A.S AZEVEDO REPRESENTAÇÕES assumiu este papel.

Do resgate do FGTS

É certo que na modalidade de consórcio, a carta de crédito é liberada para a aquisição do imóvel a ser escolhido pelo cliente. No áudio 6712298 - Documento de comprovação (ÁUDIO LIA 04 03 21 001), o segundo autor cita uma casa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em que o dono não queria mais vender e, cita, ainda, uma outra casa de seu interesse no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mesmo áudio, o segundo autor informa que se não conseguisse comprar a casa, usaria o valor da carta de crédito para construir uma casa em cima da residência do seu genitor.

Na mesma linha de raciocínio, a utilização do saldo do FGTS no presente caso era p o s s í v e l , c o n f o r m e m a n u a l d a C a i x a E c o n ô m i c a F e d e r a l https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-moradia/MANUAL_DA_MORADIA_PROPRIA_02_05_2022.pdf, entretanto, era de responsabilidade do primeiro autor localizar um imóvel que atendesse as exigências para resgate do FGTS, ou até mesmo construir um imóvel.

Do anúncio do OLX Percebe-se que a negociação não tinha qualquer relação ou vinculação com o imóvel objeto do anúncio do OLX 6712290 - Documento de comprovação (Propaganda OLX 1), pois o autor estava a procura de outros imóveis de seu interesse e a todo momento as tratativas são relacionadas ao consórcio e não há qualquer menção de financiamento.

É certo que a funcionalidade de financiamento da OLX é automática em todos os anúncios da plataforma, tendo em vista a parceria realizada com o Banco Bradesco (https://ajuda.olx.com.br/s/article/financiamento-de-imoveis-olx-bradesco)

Da falta da assinatura das testemunhas

Sobre a alegação de falta de assinatura das testemunhas, o vídeo 7191586 - Documento de comprovação (QRCODE para acesso ao vídeo) (Num. 7191362 - Pág. 11) demonstra que as representantes das requeridas foram até o local de trabalho do autor para assinatura do contrato, restando comprovado que as testemunhas indicadas pela ré A.S AZEVEDO REPRESENTAÇÕES (Num. 7191362 - Pág. 5) não estavam no local ou são suas próprias funcionárias.

Todavia, entendo que o preenchimento desse requisito (assinatura das testemunhas) constitui exigência apenas para ensejar a ação executiva direta, sem necessidade de prévia discussão do direito entre as partes (art. 784, III, do CPC), não constituindo, pois, motivo para se declarar a nulidade do contrato.

Da Litigância de má-fé

AFASTO a litigância de má-fé requerida (Num. 7193401 - Pág. 26), haja vista a ausência de dolo da parte autora.”

Nota-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Juízo a quo está pautado, essencialmente, nos elementos de provas trazidos aos autos pelas empresas Requeridas, notadamente os registros de gravações telefônicas mantidas com os Autores e um registro audiovisual gravado quando da assinatura do contrato.

Não obstante a compreensão externada na origem,
concessa maxima venia
, tenho que
as provas até então colacionadas aos autos não permitem o julgamento antecipado da lide
, muito pelo contrário,
demandam o aprofundamento da instrução probatória, a fim de averiguar sobre a efetiva observância ao dever de informação adequada e clara ao consumidor
, o que constitui direito básico previsto no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“
Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

III
- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Com efeito,
os registros de ligação trazidos aos autos pelas Requeridas
, a meu sentir,
apenas atestam a ausência de compreensão clara dos Autores quanto ao produto que estavam efetivamente contratando [cota de consórcio sem previsão de contemplação], e quanto aos riscos do negócio jurídico firmado.

A propósito, não se pode desconsiderar
, no caso em apreço, a
baixa escolaridade dos Autores e a própria idade avançada do Sr. REGINALDO BELIZÁRIO
, o qual, inclusive, ao que tudo indica,
somente figurou como adquirente da cota
consorcial e firmatário do Contrato, uma vez que as
tratativas da representante da empresa foram efetuadas primordialmente com o seu filho, e também Autor, Sr. EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO
.

Neste particular, a
análise pessoal e superficial deste Subscritor quanto às gravações telefônicas
[e faço esse registro justamente por entender que a questão merece uma instrução intensificada], é de que
houve, apenas e tão somente,
uma tentativa do locutor de transmitir a informação, sem que ela tenha sido realmente compreendida pelo interlocutor
.

Aliás, essa
p
ercepção somente fora reforçada ao assistir, com bastante atenção, o mencionado “vídeo juntado pela ré A.S AZEVEDO REPRESENTAÇÕES”
, representando o momento imediatamente posterior à assinatura do Contrato, onde a
representante das Requeridas, Sra. LAÍS CABRAL, acompanhada da vendedora LIA MARIA, visa garantir uma suposta compreensão do Sr. REGINALDO BELIZÁRIO, quanto a todos os aspectos do contrato
.

Na ocasião, o Autor
REGINALDO BELIZÁRIO se limita a confirmar as seguintes falas
:
“Sr. Reginaldo, o contrato foi lido e explicado para o senhor antes da assinatura e preenchimento?”
; e
“Foi explicado também para o senhor Reginaldo que de acordo com a Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, no sistema do consórcio não existe garantia de data de contemplação. As contemplações ocorrem por meio de sorteio e maiores percentuais de lance. Alguma dúvida senhor Reginaldo?”

Muito embora, com esse tipo de estratégia, as empresas busquem garantir uma espécie de prova quanto à observância quanto ao dever de informação, certo é que não se pode considerar, para toda e qualquer situação, que a informação tenha sido, de fato, transmitida e compreendida à saciedade.

E, sobretudo quando efetuadas nessa modalidade, onde o consumidor é surpreendido, logo após a assinatura do contrato, com uma sugestão de gravação de vídeo, onde a representante da empresa já direciona acerca da concordância sobre o conteúdo de uma informação previamente transmitida, em momento anterior à filmagem.

Em síntese, não há garantia de que o consumidor tenha realmente compreendido a informação, tanto aquela prestada oralmente, quanto aquela contida nas diversas disposições contratuais, ainda que em destaque
, podendo concordar com o que está sendo dito na filmagem por razões diversas, inclusive, por vergonha ou constrangimento.

Melhor seria se as empresas efetuassem uma gravação do então contratante onde ele, com suas próprias palavras, explicasse, ainda que de forma resumida, tudo o que lhe foi dito quanto aos aspectos essenciais do contrato, o que, todavia e infelizmente, não é prática usual no mercado.

Atrelado a isso, faço referência ainda às mídias acostadas pelos Autores junto à exordial, as quais, embora inadmitidas pelo Juízo como meio de prova, robustecem a compreensão ora externada sobre a ausência de clareza de informação sobre o consórcio e seus desdobramentos.

A despeito de não haver sido colacionada a integralidade da conversa mantida pelo Sr. EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO com a representante das Requeridas, é possível identificar a dificuldade de compreensão [até pela ausência de um ambiente de calma e quietude], seja em relação ao imóvel a ser adquirido, seja em relação à forma de composição do valor do lance, seja em relação quanto à própria utilização de eventual cota contemplada para construção.

A propósito dessa questão em específico, cumpre registrar que
as empresas Requeridas apenas impugnaram a utilização das conversas mantidas no aplicativo “WhatsApp” como meio de prova, sem apontar, contudo, qualquer adulteração do seu conteúdo pelos Autores
.

Desta forma,
não se pode tolher o direito dos Autores de, no transcorrer de uma instrução mais aprofundada, reunir outros elementos de prova capazes de corroborar aquelas já trazidas na peça vestibular
, sobretudo depoimentos pessoais e testemunhais, além de prova pericial, se for o caso.

Consoante já mencionado no histórico processual alhures delineado, houve requerimento expresso de
“produção de todos os demais meios de prova em direito admitidos, notadamente depoimento pessoal dos réus, sob pena de confesso, perícia, juntada posterior de documentos, quebra do sigilo telefônico das rés, e oitiva de testemunhas”
.

Nesse diapasão, tenho por
configurado o cerceamento do direito de defesa
, porquanto o
julgamento antecipado da lide criou obstáculo intransponível
para que os Autores pudessem
comprovar a tese vestibular de nulidade do contrato por violação frontal ao dever de informação e práticas violadoras ao Código de Defesa do Consumidor
previamente à assinatura e adesão a Grupo de Consórcio, mormente quando
as provas por eles produzidas foram inadmitidas no bojo da própria Sentença, não sendo oportunizado outro momento processual para a ampliação do conjunto probatório
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral.”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Isto posto, conheço da APELAÇÃO CÍVEL, para (I) rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em Contrarrazões, e (II) acolher a preliminar de cerceamento de defesa, conferindo provimento ao recurso e ANULAR A SENTENÇA recorrida, por manifesto cerceamento do direito de defesa e, via de consequência, DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular prosseguimento dos atos instrutórios, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.